Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO NÃO IMPLEMENTADO PELO BANCO. COBRANÇAS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILDIADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual e restituição de danos materiais e morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que a autora e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. A parte recorrente ré alega que cumpriu a sua parte no contrato, que seria a renegociação do financiamento da parte autora-recorrida junto ao Banco, porém, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não comprovou nenhum fato impeditivo, extintivo ou modificativo que comprovasse tais afirmações. Assim, restou incontroverso o descumprimento contratual, o que dá ensejo à aplicação do art. 475 do Código Civil, em favor da parte autora, lesada materialmente pelo inadimplemento contratual.
5. Analisando os termos do contrato entabulado entre as partes (ID 38027269), o que se entende é que a parte ré quitaria o financiamento fiduciário da parte autora junto à Instituição Financeira, passando a parte ré a ser a nova credora fiduciária da parte autora, que teria a redução do valor do veículo de R$ 64.809,60 para R$ 37.410,00, cujo novo pagamento se daria em 43 parcelas de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).
6. Restou demonstrada a abusividade da conduta do recorrente-réu, que colocou a autora em flagrante desvantagem, contendo orientações ilegais e nulas de pleno direito, o que trouxe prejuízo financeiro, uma vez que a autora teve o veículo, objeto do contrato entabulado entre as partes, apreendido pela Instituição Financeira por falta de pagamento. A suspensão do pagamento foi orientação da parte ré, a fim de forçar extrajudicialmente a renegociação dos valores junto à financeira, porém não consta tal negociação entre a empresa recorrente-ré e o Banco.
7. O contrato estabelece obrigações iníquas e abusivas que colocam o consumidor em exagerada desvantagem, sendo incompatível com a boa-fé esperada (art. 51, IV do CDC), o que permite a rediscussão das cláusulas, especialmente porque garante à consumidora uma redução que é quase que impossível, por depender diretamente das instituições financiadoras, as quais, por óbvio, não possuem qualquer interesse nesse sentido e sequer participaram do negócio.
8. A parte recorrente-ré infringiu diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, como os art. 6o, IV; art. 14, art. 30; art. 37, I; art. 39, IV, art. 51, IV. Levou a consumidora a erro, fazendo-a acreditar que reduziria as prestações do financiamento, entretanto não cumpriu o acordo e induziu a autora a suspender os pagamentos das prestações junto a financeira, gerando a perda do bem.
9. Diante do descumprimento contratual absoluto, é direito da parte autora-recorrida o desfazimento do contrato e restituição de tudo o que foi gasto, sem prejuízo de perdas e danos, conforme descrito no art. 475 do Código Civil. Ainda, cabível a condenação em danos morais em razão de todo o constrangimento da parte recorrida, que teve a busca e apreensão de seu veículo por culpa da recorrente. Incabível, ainda, a condenação em má-fé, bem como em pagamento de multa á recorrente, vez que, por todo o exposto, esta que deu causa aos fatos. Não há dúvidas sobre a lesividade da conduta do recorrente-réu que causou dano patrimonial e extrapatrimonial à recorrida autora, razão porque a r. sentença não merece reforma.
10. Recurso do réu CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios para o patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.